Tribunal: TJES
Processo: 5004092-87.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004092-87.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DARCILENE MUNIZ RUBIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória condenando a concessionária ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

2. A autora solicitou religação da energia elétrica no seu imóvel em 27/07/2023, efetivada apenas em 31/07/2023.

3. A concessionária alegou que realizou o imediato religamento da energia elétrica assim que a usuária do sistema elétrico compareceu em uma de suas agências de posse do comprovante de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na religação da energia elétrica após o efetivo pagamento, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral e (ii) saber se o valor da indenização fixado comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessionária não demonstrou de forma idônea a irregularidade alegada na caixa de medição, não se desincumbindo do ônus probatório (CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3º).
6. A demora superior ao prazo regulamentar de 24 (vinte e quatro) horas previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, art. 22).
7. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e a interrupção injustificada afronta direitos da personalidade.

8. O valor de R$2.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência das Turmas Recursais locais, não havendo justificativa para majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na religação de energia elétrica, em prazo superior ao regulamentar, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 2. O valor de R$2.000,00 a título de danos morais, em casos de não religamento da energia no prazo de 24horas após o pagamento de conta, é compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência das Turmas Recursais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004092-87.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: DARCILENE MUNIZ RUBIM

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória condenando a concessionária ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

2. A autora solicitou religação da energia elétrica no seu imóvel em 27/07/2023, efetivada apenas em 31/07/2023.

3. A concessionária alegou que realizou o imediato religamento da energia elétrica assim que a usuária do sistema elétrico compareceu em uma de suas agências de posse do comprovante de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na religação da energia elétrica após o efetivo pagamento, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral e (ii) saber se o valor da indenização fixado comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessionária não demonstrou de forma idônea a irregularidade alegada na caixa de medição, não se desincumbindo do ônus probatório (CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3º).
6. A demora superior ao prazo regulamentar de 24 (vinte e quatro) horas previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, art. 22).
7. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e a interrupção injustificada afronta direitos da personalidade.

8. O valor de R$2.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência das Turmas Recursais locais, não havendo justificativa para majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na religação de energia elétrica, em prazo superior ao regulamentar, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 2. O valor de R$2.000,00 a título de danos morais, em casos de não religamento da energia no prazo de 24horas após o pagamento de conta, é compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência das Turmas Recursais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
DARCILENE MUNIZ RUBIM
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Aduz a autora, em síntese, ser consumidora dos serviços da ré sob a instalação n° 0160967611.

Relata que o fornecimento de energia da sua residência foi suspenso no dia 26/07/2023 por inadimplência de uma fatura com vencimento no mês de maio, no valor de R$100,60.

Relata que neste mesmo dia realizou o pagamento do débito e que no dia 27/07/2023 comunicou à EDP acerca da quitação, todavia, a religação de sua energia ocorreu somente no dia 31/07/2023.

Assim, requereu a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 14174427) com o seguinte dispositivo:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de reparação pelo dano moral, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14174430), alegando que realizou a religação da energia no mesmo dia em que a autora compareceu pessoalmente a uma de suas agências. Arguiu a inexistência de falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

A autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14174431 e 14174432.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínseco e extrínseco.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame do mérito recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor, já que a ré atua como fornecedora de serviço público essencial, nos termos do art. 22 do CDC. Consta dos autos que o fornecimento de energia foi interrompido em 26/07/2023 em razão do não pagamento da fatura do mês de maio pela autora. Igualmente restou demonstrado que no dia 27/07/2023, a consumidora quitou integralmente o débito e informou o fato à concessionária.

Tal fato este corroborado pela própria recorrente que na página 5 de seu recurso inominado destaca:

“Importante notar que, quando da informação de pagamento pela EDP
, foi solicitado a ela que apresentasse o comprovante in loco numa agência da EDP.”

Ocorre que a religação da energia da autora só se realizou no dia 31/07/2023, após esta ter comparecido pessoalmente a uma das agências da ré.

A requerida sustenta ainda genericamente em seu recurso que
“o atendimento solicitado pelo demandante não se tratava de simples religação do fornecimento de energia, que inclusive deixou de atendida em razão da necessidade de adequações no padrão de entrada de energia, cuja responsabilidade é exclusiva do consumidor”,
mas não faz qualquer prova do que alega.

No caso, em que pese a alegação da recorrente/EDP de que realizou a religação da energia no mesmo dia em que a autora compareceu pessoalmente a uma de suas agências, não há qualquer previsão legal de que o prazo da ré para realizar a religação dos serviços de energia só comece a fluir com o comparecimento pessoal do consumidor a uma de suas agências.

Assim, não procede a alegação da empresa de que a demora na retomada do serviço se justificaria pela necessidade de que a autora apresentasse o comprovante
in loco
numa de suas agências. É evidente que o consumidor, ao pagar as faturas em atraso, cria uma expectativa legítima de que o abastecimento seja prontamente restabelecido.

Embora seja prática recorrente o consumidor encaminhar o comprovante logo após o pagamento para agilizar a reativação, não se admite que o usuário fique condicionado a ir pessoalmente à concessionária ré para que o serviço seja reativado, sobretudo diante da relevância do fornecimento de energia.

Ainda, não é aceitável que o sistema utilizado pela empresa seja eficiente para detectar inadimplências e determinar cortes, mas não possua a mesma eficiência para identificar pagamentos e autorizar a regularização. Havendo tal deficiência, configura-se evidente falha na prestação do serviço, que não pode ser transferida ao consumidor, parte vulnerável na relação contratual.

Conforme o artigo 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia no prazo de 24 horas, contadas ininterruptamente, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana.

A exigência da ré de que o consumidor compareça pessoalmente a uma das suas agências portando o comprovante de pagamento para só assim efetivar o religamento da energia em sua unidade, além de não encontra respaldo na legislação aplicável, configura uma prática abusiva, prejudicando o usuário da rede que já havia cumprido sua obrigação de pagamento.

Nesse ponto, ressalta-se que o fornecimento de energia elétrica é indispensável à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, e sua omissão, injustificada ou desproporcional, compromete a confiança legítima do usuário da rede, implicando violação a direitos da personalidade.

No que tange ao
quantum
estipulado na sentença, é sabido que o valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

In casu
, entendo que o valor fixado em R$2.000,00 não se mostra exorbitante.

Ressalte-se, ainda, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual mantenho integralmente o valor fixado.

Por fim, considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
, in verbis
:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários, haja vista que a recorrida não apresentou contrarrazões e não foi representada por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)